Tribunal: STF
Processo: Rcl 41548
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 16 de junho de 2020, neguei seguimento a esta ação. Na oportunidade, assim relatei (eDoc 10): 
    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 5086899-77.2019.4.02.2101, que, ao determinar a citação da Caixa Econômica Federal e não suspender de pronto os autos, cuja controvérsia diz respeito ao pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Alega-se que apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994, o juízo reclamado deu andamento ao processo e determinou a citação da CEF.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    Considerei que a citação do réu, na ação ordinária, não violaria a suspensão determinada pelo relator da ADI 5.090, Min. Roberto Barroso. 
    A parte reclamada, contudo, opôs embargos de declaração sustentando-se que “o risco de grave e irreparável lesão aos Reclamantes se configura no ingresso prematuro da Caixa Econômica Federal no feito, retirando dos Reclamantes a possibilidade de, se necessário for, desistirem da ação sem ônus” (eDoc 11, p. 3). Os declaratórios foram acolhidos para dar seguimento à reclamação (eDoc 18). 
    A Caixa Econômica Federal apresentou contestação a qual requer seja julgada improcedente esta ação porquanto o processo está suspenso na origem, logo, não se caracterizaria o interesse de agir (eDoc 20). 
    A autoridade reclamada informou que suspendeu o processo, em cumprimento à determinação contida na ADI 5.090, depois de citada a ré e da apresentação da contestação. Considera ausente qualquer prejuízo à parte reclamante em relação ao ato processual praticado. Entende, contudo, que “O contrário, não obstante, sem dúvida seria verdadeiro, na medida em que, se julgada procedente a Reclamação, haveria que se repetir a citação e o prazo para resposta da CEF, para então se chegar ao mesmo estágio em que ora o processo se encontra” (eDoc 23, p. 17). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o ato reclamado, antes de determinar a suspensão do processo, ordenou a citação da parte ré - Caixa Econômica Federal – nos autos subjacentes (eDoc 6): 
    “Trata-se de demanda ajuizada com objetivo de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em substituição à Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS. 
    Cite-se. 
    Após, suspenda-se o feito, em razão da medida cautelar deferida, em 06/09/2019, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, que versa sobre a rentabilidade do FGTS prevista no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
    Publique-se. Intimem-se. ”
    A parte reclamante alega que “O risco de grave e irreparável lesão aos Reclamantes se configura no ingresso prematuro da Caixa Econômica Federal no feito, retirando dos Reclamantes a possibilidade de, se necessário for, desistirem da ação sem ônus” (eDoc 11, p. 3).. 
    A irresignação permite identificar afronta ao paradigma de confronte. Com a posterior angulação da relação processual, caso o autor queira desistir da ação, precisará do consentimento do réu e poderá sofrer com os ônus processuais. 
    Conforme de depreende da documentação dos autos, a ação originária foi apresentada em novembro de 2019, e a decisão paradigma tem como marco a determinação de suspensão dos processos a partir de 6.9.2019. 
    Dessa forma, entendo haver violação ao decidido na ADI 5.090, uma vez que não foi observada a autoridade da decisão do Ministro Relator Roberto Barroso, que assim determinou:
    25. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.
    26. A Lei nº 9.882, de 03.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).
    27. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.
    28. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine, do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado.
    29. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADI 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em 2015, esta Corte referendou decisão por mim proferida nos autos da ADI 5.365, por meio da qual, em caráter excepcional, determinei a suspensão do andamento de todos os processos em que se discutia a constitucionalidade de lei do Estado da Paraíba, e os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade. V CONCLUSÃO
    30. Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão da eficácia do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, bem como a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação deste ato normativo, inclusive os que estejam em fase de execução, até o julgamento final da presente ação.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao decido na ADI 5.090.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente